Tribunal: TJSP
Processo: 1005774-84.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005774-84.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
SERGIO LUIZ GUEIROS e MARCIA MARIA GOMES GUEIROS, são apelados JGV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BETA 41 INCORPORAÇÃO LTDA
(MZM
GRANDE
ABC
CONSTRUTORA
LTDA)
e
GRIFEM
GROUP
EMPREENDIMENTOS S/A (QUALLITY GROUP EMPREENDIMENTOS S.A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005774-84.2019.8.26.0565 -Voto no
2
Comarca: São Caetano do Sul – 3a Vara Cível
Aptes.: Sergio Luiz Gueiros e outro
Apdos.: Jgv Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro
Juiz de 1o grau: Sérgio Noboru Sakagawa
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em:28/04/2020
VOTO No 46.512
EMENTA: DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Se o
dano decorre de causa que se protrai no tempo, é partir da cessação
da causa que passa a fluir o prazo prescricional Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.433, integrada às fls.448, que reconheceu a prescrição e julgou
extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, CPC. Condenou os
requerentes a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado alegando
que não há que se falar em cômputo do prazo prescricional, eis que se trata de
dano de caráter permanente, podendo o ajuizamento da ação se dar enquanto
perdurar o dano. Afirmam que o prazo de três anos previsto no inciso V do §3o do
art.206 somente passará a fluir a partir do momento em que a causa dos danos
cessar. E não se poderia definir o dies a quo para o cômputo do prazo
prescricional se a perícia técnica sequer restou realizada. Sustentam,
alternativamente, que o prazo prescricional deveria ser computado a partir da
data do documento elaborado pela defesa civil, 22/02/2019, ou pelo relatório
elaborado por engenheiro em 21/01/2019. Subsidiariamente, pleiteiam a
readequação dos honorários advocatícios fixados, eis que excessivos.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005774-84.2019.8.26.0565 -Voto no
3
Tendo em vista o reconhecimento de pandemia do
novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão das
sessões presenciais de julgamento, para se afastar o risco de contaminação em
massa decorrente da convivência social, mostra-se prudente que o julgamento se
faça pelo meio virtual, nos termos do artigo 1o do Provimento CSM no 2550/2020
confirmado por consulta realizada perante o CNJ no 0002337-88.2020.2.00.0000,
que, em plenário, consignou que a suspensão dos prazos processuais não
alcança as intimações para oposição ao julgamento virtual.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, trata-se de ação de obrigação de fazer e
indenização em virtude de danos causados no imóvel dos autores onde residiam
com sua família, decorrentes de obra realizada pelos requeridos em terreno
lindeiro.
Não há que se falar em prescrição, ressalvado o
entendimento do magistrado sentenciante.
Isso porque, segundo a narrativa dos autores, a obra
iniciou-se em março de 2016 e a família mudou-se em maio do mesmo ano com
receio de desabamento, porém a obra prosseguiu, causando mais danos ao
imóvel.
Quando do ajuizamento da ação, no ano de 2019, a
obra estava em seu estágio final, conforme informado no laudo particular às
fls.113.
Com efeito, a saída dos autores do seu imóvel não
tem o condão de fazer iniciar o prazo prescricional para a ação reparatória, eis
que é incontroverso que os danos continuaram ocorrendo até o ajuizamento da
ação.
Em situação análoga, já se decidiu:
“DIREITO DE VIZINHANÇA. Direito de construir. Dano ao imóvel
vizinho. Demanda indenizatória. Prescrição trienal. Termo
inicial. Danos de natureza contínua e permanente, de
ocorrência gradual, sucessiva e progressiva. Renovação do
prazo prescricional. "Se o dano decorre de causa que se protrai
no tempo, é partir da cessação da causa que passa a fluir o
prazo prescricional". Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão
mantida. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2008071-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020;
Data de Registro: 23/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005774-84.2019.8.26.0565 -Voto no
4
"DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
CONSTRUÇÃO SOB
RESPONSABILIDADE
DA
RÉ
QUE
OCASIONOU
DANO
CONTÍNUO E PERMANENTE AO IMÓVEL DA AUTORA

PRESCRIÇÃO AFASTADA
JULGAMENTO IMEDIATO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 1013, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
PERÍCIA JUDICIAL
NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO
OBRIGAÇÃO DA RÉ DE PROCEDER AOS
REPAROS
NECESSÁRIOS
-
DANOS
MATERIAIS
NÃO
CONFIGURADOS
DANO MORAL -RECONHECIMENTO -
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE. 'Não há que se falar em ocorrência de
prescrição na hipótese de danos constantes e permanentes e
que subsistem até o ajuizamento da demanda. Afinal, se o dano
decorre de causa que se protrai no tempo, é partir da cessação
da causa que passa a fluir o prazo prescricional' (REsp. no
1.659.500/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)". "O
proprietário pode levantar em seu terreno qualquer construção,
mas ocorrendo o dano e derivando este da obra limítrofe nasce
a obrigação de indenizar; vale dizer, a responsabilidade é
objetiva, bastando a prova da existência do dano e sua relação
de causalidade com a obra levada a efeito na propriedade
limítrofe, não se cogitando do fator culpa” (TJSP; Apelação
Cível 1022485-70.2015.8.26.0577; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019).
Assim prematura a extinção, eis que não há que se
falar em prescrição.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular
a sentença de extinção e, não estando madura a causa para julgamento pelo
mérito, determinar o retorno dos autos à origem para fase probatória.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica